Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-62.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001416-62.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bem de Família, Instituição de Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA CELESTE JULIANO VILALVA - CPF: 736.138.198-72 (AGRAVANTE), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS - CPF: 336.706.929-91 (AGRAVADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), MANOEL PAULO VILALVA - CPF: 785.308.068-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO JULIANO VILALVA - CPF: 710.218.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SORAYA MARIA DA SILVA PESQUERO - CPF: 955.785.446-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIROS – BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO DA MATRÍCULA SOBRE A IMPENHORABILIDADE – CIÊNCIA DA PARTE EMBARGADA QUE DEPENDE DE PROVA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Existindo o reconhecimento da impenhorabilidade decorrente da condição de bem de família, e ainda, sem resistência da parte contrária, os honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à existência da lide, conforme previsto pelo princípio da causalidade e Súmula n. 303 do STJ.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da

APELAÇÃO CÍVEL 1001416-62.2021.8.11.0003

APELANTE:

MARIA CELESTE JULIANO VILALVA

APELADO:
ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
MARIA CELESTE JULIANO VILALVA
,
em razão da decisão proferida no id 167576656, que
DESPROVEU
o Apelo interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos de Terceiros n. 1001416-62.2021.8.11.0003, que julgou procedentes os embargos de terceiros, determinou a liberação da constrição sobre o imóvel descrito na inicial, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do embargado, arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

A parte Recorrente sustenta no presente Agravo Interno que:
1)
“
(...)

, o fato de o imóvel estar em nome do executado e não possuir averbação da cláusula de impenhorabilidade não justifica a aplicação das custas processuais e honorários advocatícios em face da Agravante. Isso porque, a lei citada na decisão não exige a averbação de cláusula de impenhorabilidade por bem de família. Trata-se de elemento fático, que deve ser apurado previamente pelo credor e que pode se dar inclusive por meio judicial com a constatação por oficial de justiça no momento da diligência.”;
2)
“(...)

conforme exposto inúmeras vezes e devidamente comprovado por meio da matrícula n. 23.214, o referido imóvel se encontra em nome do executado, que é o atual proprietário imóvel, bem como é onde reside com sua esposa, ora Agravante. Contudo, o fato de o imóvel ser utilizado como residência do casal não era desconhecido pelo Agravado, como erroneamente concluído pela decisão agravada. Em análise aos autos de Execução (cód. 94628), verifica-se que o Agravado apontou como endereço residencial do executado o mesmo imóvel objeto de penhora (Av. João Goulart, Lote n. 13, quadra n.42, situado no loteamento Vila Aurora), sendo o mesmo endereço indicado no mandado de intimação (fl. 368) dos autos de execução, de modo que não há que se falar em desconhecimento ou ausência de publicidade de impenhorabilidade (mesmo porque inexigível para o caso de uso residencial), restando demonstrado, por conseguinte, que o próprio Agravado é quem deu causa à constrição indevida ao pleitear a penhora de imóvel que sabidamente era de uso residencial do executado e da Agravante.”;
3)
“(...)

Demais disso, o entendimento jurisprudencial a respeito da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça não coaduna com a interpretação dada pela magistrada de origem e seguida pela decisão ora agravada.”;
4)
“(...)

deve utilizar o princípio da causalidade para decidir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Tal princípio é aplicado em razão de casos em que o credor indica à penhora de imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda e por inércia do comprador, o imóvel não é registrado no Cartório de Imóveis em seu nome.

Neste contexto, percebe-se que o Agravado a todo momento agiu de máfé, na intenção de penhorar o imóvel a qualquer custo, inclusive não se preocupou em nenhum momento com o fato de o imóvel ser utilizado como residência da família, já que não se atentou às informações do processo.”.

Foram apresentadas as contrarrazões id 172883167, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023